Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RAI No 1020384-52.2021.8.11.0000
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que relevantes os argumentos da agravante, por ora, inviável a concessão do pleito liminar uma vez que as razões que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Ademais, não justificou a agravante, quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Logo, ausente o risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, indefiro a liminar e recebo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora